Tribunal: TJES
Processo: 5001124-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Processual
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001124-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: PERFECT STONE GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001124-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: PERFECT STONE GRANITOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO AMURI VARGA - SP185451
Advogados do(a) AGRAVADO: ROGERIO LUIZ MACHADO - ES8470, MARCOS ADRIANE MACHADO - ES8742

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEWPORT STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 2132015), que, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
PERFECT STONE GRANITOS LTDA.
, não acolheu o pedido de reconhecimento de dissolução irregular da executada, e, por conseguinte, indeferiu o pedido de atingimento do patrimônio de sua única sócia.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2131567, em síntese, a empresa agravante alega que:
(I)
“consoante se extrai das inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para a satisfação do crédito, é de se concluir que a empresa Agravada inegavelmente deixou de desenvolver suas atividades empresariais” (fl. 07);
(II)

“em se tratando de extinção de sociedade, é dever dos sócios observar a legislação para o regular encerramento, sob pena de responsabilidade pessoal, conforme dispõem os artigos 1.080 e 1.110 , ambos do Código Civil” (fl. 07);
(III)
“na hipótese de dissolução irregular das sociedades, os sócios, sujeitos de direitos e obrigações, assumem de forma ilimitada a responsabilidade pelas obrigações da empresa, justamente conforme se extrai da redação do artigo 1.080 do Código Civil” (fl. 09); e que
(IV)
“há inequívoca possibilidade de se buscar a satisfação do débito assumido pela Agravada através de sua sócia, uma vez que é sua legítima sucessora, sendo dispensável até a despersonalização jurídica” (fl. 09).

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 2675564.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEWPORT STEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 2132015), que, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
PERFECT STONE GRANITOS LTDA.
, não acolheu o pedido de reconhecimento de dissolução irregular da executada, e, por conseguinte, indeferiu o pedido de atingimento do patrimônio de sua única sócia.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2131567, em síntese, a empresa agravante alega que:
(I)
“consoante se extrai das inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para a satisfação do crédito, é de se concluir que a empresa Agravada inegavelmente deixou de desenvolver suas atividades empresariais” (fl. 07);
(II)

“em se tratando de extinção de sociedade, é dever dos sócios observar a legislação para o regular encerramento, sob pena de responsabilidade pessoal, conforme dispõem os artigos 1.080 e 1.110 , ambos do Código Civil” (fl. 07);
(III)
“na hipótese de dissolução irregular das sociedades, os sócios, sujeitos de direitos e obrigações, assumem de forma ilimitada a responsabilidade pelas obrigações da empresa, justamente conforme se extrai da redação do artigo 1.080 do Código Civil” (fl. 09); e que
(IV)
“há inequívoca possibilidade de se buscar a satisfação do débito assumido pela Agravada através de sua sócia, uma vez que é sua legítima sucessora, sendo dispensável até a despersonalização jurídica” (fl. 09).

De fato, a lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (
universitas distat a singulis
). O artigo 1.024 do CC é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

Todavia, no caso concreto, a parte agravante, que busca, sem êxito, a satisfação de seu crédito desde o ano de 2009, comprova a dissolução irregular da empresa executada
PERFECT STONE GRANITOS LTDA.
por meio do relatório extraído da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo acostado no (evento nº 2132011), no qual consta o registro de pedido de extinção da pessoa jurídica.

Em consulta realizada no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que a executada se encontra com seu cadastro suspenso, motivado pelo indeferimento da baixa requerida, o que reforça a dissolução informal.

Nesse passo, não havendo indícios de que a empresa executada resguardou patrimônio mínimo para o pagamento do valor exequendo ou mesmo que cumpriu com suas obrigações inerentes à dissolução, bem como diante da inexistência de bens em nome da sociedade passíveis de saldar a dívida, revela-se possível alcançar o patrimônio dos sócios, na forma do artigo 1.080, do Código Civil
1
, sendo prescindível, neste casos, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Cabimento. Empresa executada que foi dissolvida, sem ter resguardado patrimônio ou valor suficiente para o pagamento do débito em questão. Mero pedido ou registro do distrato na JUCESP que não basta para o reconhecimento da dissolução usual da empresa. Necessidade de arrecadação de bens da sociedade, elaboração de balanço social, realização do ativo e pagamento do passivo, o que não foi feito. Art. 1.103, I a IX, do CC. Admissibilidade da afetação do patrimônio dos sócios nos casos de dissolução irregular da empresa e quando não encontrados bens suficientes em nome da sociedade. Responsabilidade subsidiária. Arts. 1.023, 1.024 e 1.080 do CC. Sócio que deve responder, de forma ilimitada, pelo débito em questão. Recurso provido. (TJSP; AI 2195761-03.2021.8.26.0000; Ac. 15508034; Caraguatatuba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 15/03/2022; DJESP 01/04/2022; Pág. 3008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECQUENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA AGRAVADA. PROVAS CABAIS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA SUCESSÃO PROCESSUAL. Responsabilidade ilimitada dos sócios dissolução irregular da sociedade que permite o redirecionamento da execução ao sócio, que passa a responder de forma ilimitada pela obrigação (CC, arts. 1.080 e 1.110), sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de mera sucessão processual (CPC, art. 110). Precedentes deste e. TJSP. Recurso provido. (TJSP; AI 2014942-71.2021.8.26.0000; Ac. 14472808; Jaú; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 22/03/2021; DJESP 25/03/2021; Pág. 2227)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE POR RESPONSABILIDADE LIMITADA. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO MAIS ESTÁ ESTABELECIDA NO ENDEREÇO DE SUA SEDE CONSTANTE DO CADASTRO DA JUCESP, A DESPEITO DE NÃO TER PROMOVIDO ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, ALÉM DE NÃO POSSUIR DECLARAÇÃO DE RENDA OU BENS, TUDO A FAZER PRESUMIR A RESPECTIVA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. A circunstância de não se ter provado qualquer das hipóteses do art. 50, do CC, para a excepcional desconsideração da personalidade jurídica da devedora, por si só, não obsta, na hipótese, a afetação patrimonial de seus sócios, à luz do que dispunha o art. 10, do Decreto nº 3.708/19 e dos arts. 1.023, 1.024, e 1.080, do CC. Caso de responsabilidade subsidiária. Inclusão dos sócios administradores no pólo passivo da ação. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2123447-64.2018.8.26.0000; Ac. 11748396; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Roberto de Santana; Julg. 23/08/2018; DJESP 29/08/2018; Pág. 1967)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no sentido reconhecer a dissolução irregular da executada
PERFECT STONE GRANITOS LTDA.
, e, por conseguinte, deferir o pedido de inclusão de sua única sócia, ELIZABETH BALMAS DE MIRANDA, inscrita no CPF sob o nº 068.694.707-07, no polo passivo da execução, a fim de possibilitar que seus bens respondam pelo débito executado na ação originária.

É como voto.

1
Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.080, DO CÓDIGO CIVIL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (
universitas distat a singulis
). O artigo 1.024 do CC é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

2.
No caso concreto, a parte agravante, que busca, sem êxito, a satisfação de seu crédito desde o ano de 2009, comprova a dissolução irregular da empresa executada
PERFECT STONE GRANITOS LTDA.
por meio do relatório extraído da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo acostado no (evento nº 2132011), no qual consta o registro de pedido de extinção da pessoa jurídica.

3.
Não havendo indícios de que a empresa executada resguardou patrimônio mínimo para o pagamento do valor exequendo ou mesmo que cumpriu com suas obrigações inerentes à dissolução, bem como diante da inexistência de bens em nome da sociedade passíveis de saldar a dívida, revela-se possível alcançar o patrimônio dos sócios, na forma do artigo 1.080, do Código Civil, sendo prescindível, neste casos, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.